Tribunal: TJBA
Processo: 8056614-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056614-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ITARANTIM

Advogado(s)
:

AGRAVADO: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
PATRICIA GUILHERMINA DA SILVA NASCIMENTO, TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EDITAL DE SELEÇÃO PARA DIRETORES ESCOLARES. PRAZO EXÍGUO PARA INSCRIÇÃO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA ISONOMIA. LEGITIMIDADE ATIVA DE ENTIDADE SINDICAL RECONHECIDA. CONTROLE DE LEGALIDADE E RAZOABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Itarantim contra decisão interlocutória proferida nos autos do Mandado de Segurança Coletivo nº 8000928-21.2025.8.05.0130, impetrado pela APLB Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia – Núcleo de Itarantim, que suspendeu os efeitos do Edital nº 001/2025, destinado à seleção de diretores escolares da rede municipal, diante da fixação de prazo de apenas um dia útil para inscrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Discute-se a legalidade da decisão que suspendeu o edital por violação aos princípios da publicidade e isonomia, bem como a legitimidade ativa da entidade sindical para impetração do mandado de segurança coletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade ativa da entidade sindical é expressamente reconhecida pelo art. 5º, LXX, “b”, da Constituição Federal, e pela Súmula 629 do STF, quando atua em defesa dos direitos coletivos e individuais homogêneos de seus substituídos. O prazo de inscrição de apenas um dia útil compromete os princípios da publicidade e da ampla concorrência, configurando vício de legalidade apto a justificar a intervenção judicial. A exiguidade de prazo em certames públicos constitui afronta aos princípios da isonomia e da razoabilidade, autorizando a suspensão do edital para correção do vício. O argumento de urgência administrativa fundada em prazos do VAAR/Fundeb não prevalece sobre o dever de observância aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento desprovido.
Tese de julgamento:
É legítima a intervenção judicial para suspender edital de seleção pública quando constatada a fixação de prazo manifestamente exíguo para inscrição, em afronta aos princípios da publicidade e da isonomia, sendo a entidade sindical parte legítima para a defesa coletiva dos interesses de seus representados.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, LXX, “b”; Lei nº 12.016/2009, art. 21; CPC/2015, art. 932, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, AI nº 8001341-36.2024.8.05.9000 (Rel. Des. Rosita Falcão, 3ª Câmara Cível, j. 15/07/2025).

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
de Agravo de Instrumento, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

12